Tribunal: TJES
Processo: 5007583-11.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras; Hora Extra
Data de julgamento: 2025-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007583-11.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HENRIQUE CARLOS DE SOUZA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5007583-11.2022.8.08.0024

Recorrente: HENRIQUE CARLOS DE SOUZA

Recorrida: MUNICIPIO DE VITORIA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. HORAS EXTRAS. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO DE COBRANÇA EM QUE O REQUERENTE AFIRMA QUE, SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, FOI CONVOCADO PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EXTRAORDINÁRIAS NO PERÍODO DA PANDEMIA DE COVID19 ENTRE OS MESES DE JULHO/2020 E DEZEMBRO/2020, EXERCENDO UM TOTAL DE 840 HORAS EXTRAS, PORÉM, NÃO RECEBEU QUALQUER VALOR AO ARGUMENTO DE QUE ESTAS NÃO FORAM AUTORIZADAS/REALIZADAS.
. DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.”
RECURSO DO REQUERENTE.
REQUER, PRELIMINARMENTE, O RECONHECIMENTO DO CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NO MÉRITO, PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJA RECONHECIDO O PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS TRABALHADAS.
DA QUESTÃO PROCESSUAL.
O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE HOUVE AUTORIZAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA E A EFETIVA REALIZAÇÃO DAS HORAS EXTRAORDINÁRIAS QUE O REQUERENTE PRETENDE SER INDENIZADO. A SENTENÇA PROFERIDA JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, AO ARGUMENTO DE QUE NÃO HÁ PROVAS DA AUTORIZAÇÃO OU MESMO DA EFETIVA REALIZAÇÃO DAS JORNADAS EXTRAORDINÁRIAS. ENTRETANTO, ENTENDO QUE A SENTENÇA PADECE DE CORREÇÃO, POSTO QUE, AO PROFERIR O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, MESMO COM O PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS, E INDICAR QUE A PARTE NÃO LOGROU CUMPRIR O SEU ÔNUS, EFETIVAMENTE CERCEOU-LHE O DIREITO DE PROVA SUAS ALEGAÇÕES EM MOMENTO ADEQUADO, QUAL SEJA, A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, JÁ QUE PUGNOU PELA PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. ASSIM, ENTENDO PELO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA DE ID. 9237607, DEVOLVENDO-SE O FEITO AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O SEU REGULAR PROCESSAMENTO. .
(7). DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
DOU-LHE PROVIMENTO
, ACOLHENDO
A PRELIMINAR PARA RECONHECER A
NULIDADE DA SENTENÇA OBJURGADA
, BEM COMO DOS DEMAIS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS APÓS O COMANDO SENTENCIAL, DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)